Tribunal: TJDFT
Processo: 0740493-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740493-40.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LEA SANTOS SCARPELLINI, FABRICIO SANTOS SCARPELLINI, GUSTAVO ARAUJO SCARPELLINI, BIANCA SCARPELLINI ANDREATTA, CARLOS HENRIQUE WESTPHALEN SCARPELLINI FILHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de liquidação de sentença n. 0712007-42.2022.8.07.0001, na qual o Juízo de Primeiro Grau homologou os cálculos periciais (id 140499471 dos autos originários). Banco do Brasil S.A. narra que a demanda se refere à liquidação provisória de sentença proferida na Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), em que o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil (Bacen) foram condenados à devolução de eventual diferença entre o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural em março de 1990, qual seja, o Bônus do Tesouro Nacional (BTN-f) no percentual de quarenta e um inteiros e vinte oito centésimos por cento (41,28%), e o aplicado pelo agravado à época, a saber, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) no percentual de oitenta e quatro inteiros e trinta e dois centésimos por cento (84,32%). Alega que o Juízo de Primeiro Grau rejeitou o pedido de que fossem abatidos dos cálculos periciais os rebates e devoluções decorrentes do art. 6o da Lei n. 8.088/1990, bem como os valores recebidos a título de indenização securitária do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro). Sustenta que devem ser devolvidos apenas os valores efetivamente pagos pelos mutuários, com o abatimento dos valores que não foram por eles amortizados, sob pena de enriquecimento sem causa. Argumenta que o perito e o Juízo de Primeiro Grau se ancoraram no fato de que o título judicial não dispôs sobre abatimentos, porém estes devem ser observados, pois o referido título menciona a devolução das diferenças apenas aos mutuários que efetivamente pagaram a atualização do financiamento com índice ilegal. Menciona que os rebates e devoluções da Lei n. 8.088/1990 e as indenizações securitárias do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) estão devidamente comprovados por extratos e slip/xer, razão pela qual a perícia deve ser refeita e abatidos esses valores. Disserta sobre a violação à coisa julgada e o enriquecimento sem causa. Aponta excesso nos cálculos periciais no valor de R$ 2.426.068,25 (dois milhões, quatrocentos e vinte e seis mil e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos). Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada com a complementação do laudo pericial e o reconhecimento do excesso nos cálculos periciais no valor de R$ 2.426.068,25 (dois milhões, quatrocentos e vinte e seis mil e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos). O preparo foi recolhido (id 41751862 e id 41751859). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, (2) dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra o preenchimento dos supramencionados requisitos. A controvérsia recursal consiste em analisar a obrigatoriedade de abatimento dos rebates e devoluções decorrentes do art. 6o da Lei n. 8.088/1990 e dos valores recebidos a título de indenização securitária do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) nos cálculos periciais, bem como verificar eventual excesso nos cálculos homologados pelo Juízo de Primeiro Grau. O processo originário consiste na liquidação provisória de sentença proferida na Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), em que o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil (Bacen) foram condenados à devolução de eventual diferença entre o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural em março de 1990, qual seja, o Bônus do Tesouro Nacional (BTN-f) no percentual de quarenta e um inteiros e vinte oito centésimos por cento (41,28%), e o aplicado pelo agravado à época, a saber, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) no percentual de oitenta e quatro inteiros e trinta e dois centésimos por cento (84,32%). A pretensão está fundamentada nas cédulas rurais pignoratícias n. 89/00202-4 e 89/00434-5, cuja contratação ocorreu na agência do Núcleo Bandeirante/DF (id 120926369 e 120926372 do processo originário). A decisão agravada foi assim redigida (id 140499471 do processo originário): (...) Analisando detidamente os cálculos apresentados, verifico que estes estão de acordo com os parâmetros estabelecidos na sentença ora liquidada que determina o recálculo dos débitos dos mutuários identificando as diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%). Registro que o título judicial não determina a realização da compensação da quantia apurada, em razão do título judicial, com eventuais devoluções realizadas pelo BB aos autores com fundamento na Lei Federal n. 8.088/90, no “REBATE ATUALIZADO” ou SEGURO PROAGRO. Observo, ademais, que os valores mencionados pelo BB não se relacionam a devoluções oriundas do indevido reajuste dos financiamentos rurais, motivo pelo qual as quantias mencionadas não podem ser abatidas do valor apurado pelo perito, como pretende a requerida. Portanto, rejeito a impugnação apresentada pela parte requerida. Por outro lado, sem razão os autores, uma vez que os índices a serem aplicados ao caso em debate são exatamente os determinados por este eg. Tribunal, não havendo que se falar, portanto, de aplicabilidade de índice de tribunal divergente. ANTE O EXPOSTO, declaro liquidado o julgado, cabendo aos autores o valor de R$ 2.426.068,25 (dois milhões, quatrocentos e vinte e seis mil e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos), o qual deve ser acrescido de correção monetária e juros de 1% ao mês a contar dos cálculos periciais (12/09/2022 - ID no 136524688, pag. 19). Preclusa esta decisão, intimem-se os autores para darem início à fase de cumprimento provisório de sentença, em 5 dias. Advirto de que a petição deverá observar os requisitos do artigo 524 do CPC, bem como promover o recolhimento das custas processuais. Não havendo manifestação, arquivem-se os autos. A Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1) foi objeto de Recurso Especial, cuja parte dispositiva dos Embargos ao Recurso Especial n. 1.319.232/DF foi assim redigida: [1] Ante todo exposto, conheço dos embargos de declaração e acolho-os, sem efeitos modificativos, tão somente para aclarar eventuais pontos tidos por obscuros quanto ao objeto da presente demanda e ao dispositivo do acórdão embargado, que, com o presente acolhimento, passa a ter seguinte redação, verbis: Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. O art. 6o da Lei n. 8.088/1990 facultou aos mutuários de operações de crédito rural lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural a opção pela atualização monetária do saldo devedor e das respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro inteiros e seis décimos por cento (74,6%) e, no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do Bônus do Tesouro Nacional (BTN-f) de maio de 1990 em relação ao seu valor em abril de 1990.[2] A pretensão quanto ao abatimento dos rebates e das devoluções decorrentes do referido dispositivo legal foi objeto de deliberação nos Embargos ao Recurso Especial n. 1.319.232/DF: Conforme o próprio embargante destaca, em seu trecho acerca do histórico havido do Plano Collor I, as poupanças dos mutuários agrícolas tiveram rendimento no mês de março de 1990 de 41,28% (BTNF), enquanto seu financiamento rural teve atualização de 84,32% (IPC), atendendo ao Comunicado número 2067/90 do BACEN. A medida provisória 167/90, que instituiu o malfadado plano econômico, não definia qual o índice a ser utilizado na atualização das poupanças. Visando sanar tal omissão, a Lei 8.088/90 veio de estabelecer tal índice apontando, assim, os 74,60%, que, supostamente, teria sido, após a edição da norma, aplicado aos financiamentos. Contudo, como já assentado nesta Corte Superior, desde os idos de 1995, quando do julgamento do REsp 47.186/RS, da relatoria do ilustre Min. Paulo Costa Leite, em julgamento realizado pela Colenda Segunda Seção desta Corte Superior, a interpretação feita pelo banco do artigo 6o da Lei 8.088/90 foi equivocada, tornando por ilegal o índice por ele adotado na correção dos financiamentos rurais. Conforme apontou o Ministro Costa Leite, naquela assentada de julgamento, os 74,60% indicado no artigo 6o da Lei 8.088/90 era faculdade dos mutuários, que, por obviedade, não a exerceram, pois em seu prejuízo, já que suas poupanças/agrícolas estavam sendo remuneradas pelo BTNF, índice bem aquém deste ofertado pela lei em suposto "benefício", verbis: ‘Simplesmente, os artigos citados, estabelecem a faculdade, opção, em prol do mutuário. Basta ver a utilização do termo poderá, o que indica faculdade posta à disposição do mutuário. Dita lei, de compreensão nebulosa quanto aos seus objetivos, pretendeu desestimular o conforto entre mutuários e os banco embargante, conferindo aquele um pretenso benefício. No entanto, ao mutuário que recorreu, ou vá recorrer ao Judiciário, em busca do reconhecimento do percentual de 41,24% qual interesse de 'beneficiar-se com 74,60%, como, 'generosamente', lhe estende o artigo 6o da lei em referência? Está claro que, em tendo o mutuário recorrido à via judicial, pretendendo a aplicação do BTNs, quanto ao mês em debate, de forma alguma se terá de apreciar o exercício de faculdade não exercida, matéria estranha e impertinente à res in iudicium deducta.’ Portanto, o que se apontou na fundamentação do acórdão embargado foi que os índices adotados pelo banco embargante na correção dos financiamentos rurais foram ilegais, seja os 84,32% (IPC do Comunicado 2067/90 do BACEN), seja os 74,60% (da Lei 8.088/90, que era faculdade do mutuário, evidentemente não exercida, pois em seu prejuízo), tudo em detrimento da remuneração de suas poupanças/agrícolas feitas pelo índice do BTNF (41,28%), que custeavam todos os financiamentos rurais litigiosos. Em suma, quanto ao ponto, ausente contradição no acórdão embargado. A conclusão é de que o Banco do Brasil S.A., por deliberação própria, aplicou alternativamente o acréscimo de setenta e quatro inteiros e seis décimos por cento (74,6%) ou o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) no percentual de oitenta e quatro inteiros e trinta e dois centésimos por cento (84,32%), a depender do caso concreto. É certo que em qualquer das hipóteses há aplicação de índice ilegal, pois deveria incidir o Bônus do Tesouro Nacional (BTN-f) no percentual de quarenta e um inteiros e vinte oito centésimos por cento (41,28%), porém deve-se apurar qual o índice de fato adotado pelo Banco do Brasil S.A., a fim de se evitar enriquecimento sem causa, bem como observar fielmente o dispositivo que se restringe aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal. Verifica-se nos autos originários que há indícios de aplicação do acréscimo de setenta e quatro inteiros e seis décimos por cento (74,6%), o que justifica a elaboração de laudo pericial complementar (id 128018948 dos autos originários). Essa é a posição deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO E INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. ABATIMENTO DE VALORES. LEI N° 8.088/90. PROVA. VALORES IDENTIFICADOS A TÍTULO DE AMORTIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, rejeitou a impugnação, homologou os cálculos e determinou o fim da fase de liquidação. 2. O título executivo decorre de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado no mesmo período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 3. Constatado que o Perito Judicial, em situação análoga ao caso, reconhece que os lançamentos denominados "COR-REV-RECEITAS" e "JRS-REV-RECEITAS" são rubricas normalmente utilizadas pelo Requerido para ressarcimento a título da Lei Federal 8.088/90, e evidenciado tais registros nos Slip's/XER acostadas nos autos originais, impõe-se o reconhecimento da incidência do abatimento previsto na Lei no 8.088/90, e, por consequência, o decote de tais valores dos cálculos periciais, sob pena de enriquecimento ilícito da parte agravada. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1438535, 07152396520228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OPERAÇÕES DE CRÉDITO RURAL. PLANO COLLOR. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. BTN, DE 41,28%. RESP 1.319.232. LEI FEDERAL 8.088. DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DE 84,32% E 74,60%. MICROFILMAGEM. RECURSO PROVIDO. (...) 3. O art. 6o da Lei no 8.088/90 preconiza que, "nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990". 4. De acordo com a referida lei o mutuário teria a opção de substituir o índice aplicado ao empréstimo agrícola incidente em abril de 1990 de 84,32% para 74,60%. 4.1. No REsp no 1.319.232, o Ministro Relator, se manifestou no seguinte sentido: "a circunstância de o Banco do Brasil ter reduzido, posteriormente, os índices aplicados aos empréstimos agrícolas de 84,32% para 74,60% não afasta a sua responsabilidade de se reduzir ainda mais para o percentual consolidado pela jurisprudência desta Corte de 41,28%". 5. A diminuição do índice de 84,32% para 74,60% foi realizada pela esfera administrativa pelo Banco do Brasil, ou seja, não houve pedido do mutuário acerca do assunto. Dessa forma, o banco acabou por aplicar a devolução da diferença de 84,32% e 74,60% a todos os mutuários independentemente da Lei no 8.088/90. 5.1. O próprio STJ, no julgamento dos embargos de declaração opostos no REsp no 1.319.232/DF, entendeu que a atualização monetária pelo índice de 74,60%, segundo a Lei no 8.088/90, seria uma faculdade dos mutuários, que não a exerceram. 6. Nesse sentido, havendo créditos a serem recebidos pelo mutuário eles devem ser analisados na liquidação de sentença, de acordo com a Lei no 8.088/90, pois o acórdão objeto de liquidação não impediu qualquer abatimento. Ou seja, se o banco aplicou o índice de 74,60% através de decisão administrativa e não a pedido dos mutuários, é inexigível o pedido de termo aditivo das cédulas de crédito rural que prevejam a escolha dos mutuários dessa maneira. 7. Decisão reformada para determinar que o agravado apresente as microfilmagens, a fim de que sejam considerados nos cálculos o abatimento a título de "Devolução de Lei Federal 8.088". 8. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1440019, 07150829220228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no PJe: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) foi instituído pela Lei n. 5.969/1973, a qual foi revogada pela Lei n. 12.058/2009, e se destinava a exonerar o produtor rural de obrigações financeiras relativas a operações de crédito, cuja liquidação seja dificultada pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atinjam bens, rebanhos e plantações.[3] Também consta nos autos indícios de recebimento de indenizações securitárias pelo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) (id 128018948 dos autos originários). Isso não implica que o mutuário deverá reembolsar o valor recebido pela cobertura securitária, posto que não se discute a ocorrência de sinistro. O tema em debate é a impossibilidade de se obrigar o Banco do Brasil S.A. a pagar a diferença de correção monetária cobrada a maior sobre valor que não foi efetivamente amortizado com recursos próprios do mutuário, mas, nesse caso específico, com indenizações securitárias. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios compartilha desse entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO BANCO. INIDONEIDADE NÃO DEMONSTRADA. ABATIMENTO DOS VALORES PAGOS PELO PROAGRO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO destinava-se a "(...) exonerar o produtor rural, na forma que for estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, de obrigações financeiras relativas a operações de crédito, cuja liquidação seja dificultada pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atinjam bens, rebanhos e plantações." (art. 1o da Lei Lei 5.969/73, posteriormente revogada pela Lei 12.058/2009). Assim, caso o produtor rural tenha sido beneficiado com recursos do PROAGRO, é cabível que seja abatida, do débito liquidando, a referida indenização, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1605224, 07159653920228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. IPC. BNT. PAGAMENTO POR ÍNDICE A MAIOR. NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE VALOR A SER RESTITUÍDO. DEMANDA EXTINTA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3. No caso dos autos, todavia, não houve comprovação de que o autor tenha efetivamente realizado o pagamento pelo índice a maior. 3.1. A análise dos extratos juntados ao feito, na qual consta a evolução do débito, demonstra que não há registro de amortização do saldo devedor por intermédio de recursos próprios do apelante, tendo a dívida sido extinta mediante composição do saldo pelo próprio banco, após abatimento com recursos provenientes de seguro agrícola (Proagro), apontando a instituição financeira inclusive a inadimplência do apelante. 4. Deste modo, correta a sentença que, em razão da inexistência de pagamento por índice a maior realizado pelo apelante, entendeu pela ausência de valor a ser restituído e extinguiu o processo. 4.1. Não logrando êxito o autor em sua pretensão, a sua condenação aos honorários de sucumbência é medida que se impõe, tendo sido o valor corretamente arbitrado pelo magistrado mediante equitativa, na forma do Art. 85, §8o do CPC. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1350305, 07289466820208070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no PJe: 1/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Constata-se a probabilidade do direito. Está demonstrado o requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação diante da imediata produção dos efeitos da decisão agravada, pois homologou os cálculos que não consideraram eventuais verbas a serem descontadas, as quais necessitam de melhor análise contábil. O excesso nos cálculos periciais apontado pelo Banco do Brasil S.A. demanda dilação probatória, pois se fundamenta em verbas que não foram consideradas no laudo pericial contábil homologado pelo Juízo de Primeiro Grau, razão pela qual não é possível reconhecer qualquer excesso de cálculo no julgamento deste Agravo de Instrumento. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] EDcl no REsp n. 1.319.232/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22.9.2015, DJe 25.9.2015. [2] Art. 6° Nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990. [3] Lei n. 5.969/1973. Art. 1o É instituído o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO, destinado a exonerar o produtor rural, na forma que for estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, de obrigações financeiras relativas a operações de crédito, cuja liquidação seja dificultada pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atinjam bens, rebanhos, e plantações.